Tribunal: TJMT
Processo: 1019977-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019977-46.2021.8.11.0000
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019977-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA, SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA
AGRAVADO: YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ed-Uilson Alves da Silva e Outros, contra decisão que no Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movido em desfavor de Yoshikazu Oka e esposa, decretou a nulidade da certidão do id 64785052 e tornou sem efeito a imissão/reintegração de posse, porquanto a subscritora teria extrapolado os limites da diligência.
Informam que após julgamento do Agravo de Instrumento n. 1022985-65.2020.8.11.0000, que determinou o refazimento da certidão do mandado de reintegração de posse apenas para “esclarecer os limites dos imóveis que recai o cumprimento de sentença oriundo de rescisão contratual”, a reintegração foi cumprida em 31 de agosto de 2021.
Dizem que o suposto terceiro Olavo Demari Webber, sem qualquer legitimidade processual e sem comprovar o justo título sobre a área discutida das Matrículas 26.086 e 26.087 de Diamantino, ingressou com impugnação ao refazimento do mandado, com base no parcial “laudo pericial”, confeccionado fora dos limites dispostos no julgamento Agravo n. 1022985-65.2020.8.11.0000.
Asseguram que o Sr. Olavo vem atuando na qualidade de sucessor dos Oka, porque adquiriu a área litigiosa e após inventou a tese de que é possuidor de áreas vizinhas que estariam sendo esbulhadas.
Afirmam que impugnaram o laudo técnico e também pedido o reconhecimento de suspeição do perito.
Reclamam que a decisão agravada acabou por decretar a nulidade da certidão do Id 64785052 para tornar sem efeito a imissão/reintegração de posse nela consignada.
Defendem que o suposto terceiro (Sr. Olavo), deveria reclamar nas vias ordinárias a defesa de seus supostos interesses, tal como ficou ressaltado nos RAI ́s 1012548-96.2019.8.11.0000 e 1022985-65.2020.8.11.0000.
Asseguram que o Sr. Olavo adquiriu de forma superveniente a área litigiosa dos executados Oka, por isso não pode ser considerado terceiro de boa-fé, o que se comprova por meio do contrato de honorários firmado com seus antigos patronos, no sentido de que os Oka teriam lhe vendido a posse de terras, circunstância que comprova a plena ciência da presente ação.
Afirmam que o Sr. Olavo é parte ilegítima porque nada comprova sobre a condição de terceiro de boa-fé, tanto que foi testemunha dos executados OKA na ação de conhecimento, em cujo depoimento, inclusive, declarou que era lindeiro, sendo certo que até o presente momento não buscou defender referida condição de terceiro.
Aduzem que a área em litígio foi reintegrada e imitida na posse dos agravados com a presença dos OKA, que receberam a Sra. Oficiala de Justiça e mostraram todo o perímetro da área, devidamente preparada para o cultivo de lavoura de soja, pelo arrendatário Marino.
Asseveram que não se discute na presente ação posse e propriedade que já foram reconhecidas pelos executados OKA.
Afirmam que os OKA adquiriram e não pagaram a área, mas permanecem com a exploração da propriedade por meio de contrato de arrendamento com o Sr. Olavo e, assim, auferem lucro de forma indevida.
Asseguram que Olavo nunca comprovou como exerce a posse, não apresentou os contratos de compra e venda das áreas rurais firmados com os OKA.
Reclamam que a decisão agravada viola a coisa julgada, porque determinou a realização de perícia, na forma de “relatório técnico”, que já havia sido afastada no julgamento do Agravo 9115/2012, Apelação 104781/2017 e Agravos de Instrumento 1012548-96.2019.8.11.0000 e 1022985-65.2020.8.11.0000, todos transitados em julgado.
Sustentam que todos os pedidos do suposto terceiro, Sr. Olavo, foram deferidos como base única e exclusivamente com base em “relatório” por si encomendado, com nítida feição de perícia, para discutir questões de sobreposição de títulos e demarcação da área, o que viola a coisa julgada, porquanto a questão de sobreposição de áreas e necessidade de perícia técnica de demarcação fora rejeitada no RAC no 104781/2017.
Mencionam que a decisão agravada também violou à coisa julgada formada nos acórdãos dos agravos de instrumento 1008005-84.2018.8.11.0000 e 1013094-54.2019.8.11.0000, porquanto restou decidido, apenas, pela necessidade de refazimento do cumprimento do mandado, a fim de especificar melhor a área, para que então o suposto terceiro interessado pudesse tomar as medidas que entendesse necessárias e pelas vias ordinárias cabíveis.
Justificam que se o Sr. Olavo adquiriu coisa litigiosa no curso do processo, vez que era conhecedor da demanda, se sujeita aos efeitos da coisa julgada que incidem sobre o mesmo.
Por fim, pontuam que o “relatório técnico”, que supostamente e sem fundamento algum informou que as linhas divisórias da área não coincidem com a situação geográfica das matrículas, é claramente suspeito e parcial e só serve para demonstrar a má-fé de Olavo e dos executados OKA, porquanto não há se falar em devolução de área e muito menos em indicação de remanescente, porque os Agravantes já haviam sido reintegrados anteriormente nas áreas de terras que venderam aos OKA no Cumprimento Definitivo de Sentença.
Afirmam que as coordenadas geográficas indicam uma área total de 1.833,2905 hectares e uma área explorada de 1.052,0499 hectares, dentro das matrículas dos imóveis alienados no 26.087 e 26.088 e entregues aos OKA, o que afasta o argumento de reintegração de posse em área maior que a matriculada, como se colhe do mapa elaborado pelo assistente técnico dos Agravantes, com as coordenadas apostas na Certidão da Sra. Oficiala de Justiça.
Asseguram que não há que falar em excesso de reintegração, porque os 800 hectares da Fazenda Flor da Mata estão inseridos na área total de 1.833,2905 hectares e uma área explorada de 1.052,0499 hectares e que a intenção da família OKA sempre foi a de confundir e não esclarecer, por isso utiliza essa aquisição de terras dos Agravados, rescindida, para fazer GEOs de OCUPAÇÃO em nomes da família OKA.
Reclamam a suspeição do assistente do juízo, porque mesmo após concordar integralmente com o refazimento do mandado, apresentou “relatório técnico”, que extrapolou as suas funções com nítida parcialidade, porquanto o terceiro Olavo, teve acesso de forma antecipada ao referido relatório, porque juntou, no mesmo dia, em outro processo, sem os Ids de identificação, o que configura a suspeição do assistente do juízo (artigo 145, IV, do CPC).
Sustentam a presença de dano irreparável aos recorrentes, porquanto a decisão viola coisa julgada e retrocede o feito à fase de instrução, em que fora indeferida a prova pericial de processo que tramita há mais de quinze anos, além de revogar a reintegração de posse ocorrida no ano de 2018, que já foi objeto de recurso a este Tribunal.
Por fim, registram o perigo da demora, porque a decisão agravada determinou que os Agravantes “apresentem” o local de área remanescente sob pena de liquidação em perdas e danos, o que é ainda mais arbitrário. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a suspensão da decisão recorrida e mantidos ou restabelecidos os recorrentes na posse do imóvel, desobrigados de indicarem área sobre o imóvel em litígio, porque anteriormente definida.
É o necessário relato.
Decido.
O recurso é de decisão que anulou reintegração de posse realizada por Oficial de Justiça (em retificação) em Cumprimento de Sentença que julgou procedente (por inadimplemento), ação de rescisão contratual proposta pelos promitentes vendedores Ed-Uilson Alves da Silva e Outros, exequentes, contra Yoshikazu Oka e esposa, promitentes compradores.
Nota-se que a reintegração de posse agora anulada, já é realizada para o efeito de mais bem estabelecer os contornos do imóvel objeto do pacto rescindindo, dadas as imprecisões visualizadas no cumprimento inicial.
De sorte que a reintegração realizada – e anulada pela r. decisão aqui impugnada – já é realizada em retificação àquela inicialmente realizada pelo Oficial de Justiça, para que pudesse emprestar mais clareza acerca dos contornos do imóvel objeto da rescisão/reintegração.
Observa-se que o imóvel objeto da reintegração (em correção) é aquele indicado no contrato de compromisso de compra e venda rescindido, inclusive quanto à sua extensão, representada pelas somas das matrículas igualmente constantes na promessa rescindida.
Verdade que a decisão recorrida revela um grande excesso no cumprimento da reintegração anulada (mais ou menos 700ha), fato relevante. Sucede, no entanto, que essa conclusão anotada na r. decisão recorrida é fortemente questionada no recurso, sob o argumento de que a reintegração, tal como realizada, não ultrapassa o que retrata a dimensão da área prometida à venda.
De sorte que se revela razoável, então, a manutenção da reintegração realizada, até que, precedido do necessário contraditório, seja examinada a matéria pelo mérito.
Posto isso, concede-se a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até apreciação pelo mérito do recurso.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator